Tribunal: TCU
Processo: 002.618/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 958/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, por meio da qual é noticiada suposta irregularidade no Processo Seletivo para Convocação e Incorporação de Profissionais de Nível Superior para Prestação de Serviço Militar Voluntário, em Caráter Temporário, para o ano de 2020, de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários, aprovado pela Portaria Dirap 7/3SM, de 16/1/2020, do Comando da Aeronáutica; Considerando que os itens 5.2.14 e 5.2.15 do aviso de convocação estabelecem que a experiência profissional como autônomo poderá ser comprovada por meio de cópia de contrato de prestação de serviços ou de recibo de pagamento de autônomo (RPA), acrescido de declaração do contratante, confirmando o exercício de ocupações associadas à especialidade pleiteada; e certidão emitida pela Prefeitura Municipal, comprovando o tempo de cadastro como autônomo, e de comprovante de regularidade de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS); bem como que a experiência profissional na qualidade de proprietário e/ou sócio de empresa não será computada; Considerando que, de acordo com o denunciante, tais dispositivos restringem indevidamente a participação de potenciais candidatos, violando princípios constitucionais, como os da impessoalidade, da isonomia e de igualdade de acesso aos cargos públicos, uma vez que excluem a possibilidade de um profissional liberal que mantém consultório próprio, a exemplo de um dentista ou de um médico, receber pontuação no quesito experiência profissional; Considerando que, em resposta à oitiva promovida, o Comando da Aeronáutica esclarece que o citado aviso de convocação possibilita a todo e qualquer profissional autônomo comprovar, de forma ampla, a sua atuação profissional e que o dispositivo tem por escopo possibilitar que a Comissão de Seleção Interna verifique, objetivamente, se os candidatos tiveram efetiva atuação profissional em suas especialidades, inserindo-se como um critério de justiça aos profissionais que efetivamente exercem atividades laborais na especialidade para a qual se candidataram; Considerando que a unidade técnica acolheu as justificativas de que não será considerada a experiência profissional apenas de proprietário e/ou sócio de empresa que não comprove a realização de trabalhos na especialidade para a qual concorre; bem como que as regras foram definidas com espeque no poder discricionário da Administração, de forma que a opção administrativa questionada pelo denunciante não é capaz de macular o certame; Considerando a proposta da Sefip de considerar a denúncia improcedente; Considerando que acompanho o encaminhamento formulado, sem prejuízo das ponderações adiante expostas; Considerando que aviso de convocação similar adotado pela Marinha prevê a possibilidade de, "no caso de serviço prestado como autônomo, apresentar a Guia da Previdência Social (GPS) e o Contrato Social da Empresa devidamente registrado na Junta Comercial (quando o voluntário for o proprietário) ou contrato de prestação de serviços, acrescido de declaração que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado" (https://www.marinha.mil.br/com2dn/sites/www.marinha.mil.br.com2dn/files/arquivos/aviso_de_convocacao_1_2019_smv_oficiais_rm2_-_demais_areas_ano_2020_0.pdf); Considerando que aviso de convocação similar adotado pelo Exército prevê que, para a comprovação da prestação de serviços como empresário individual, Micro e Pequeno Empreendedor Individual - MEI e Empresa Individual de Responsabilidade Ltda - EIRELI (não pode Sociedade de Empresas), pode ser apresentada cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, que conste o nome do candidato como responsável pela empresa, acompanhado do extrato de contribuições emitido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS (http://www.11rm.eb.mil.br/publicacao/destaque/mfdv2019_2020_01/Edital_mfdv_201901.pdf); Considerando que se reconhece legítimo o intuito de verificar se os candidatos tiveram efetiva atuação profissional em suas especialidades, de modo a não admitir que interessados em participar do certame, que detenham, tão somente, meios de comprovar serem proprietários e/ou sócios de empresa, sem a devida demonstração de experiência profissional, obtenham pontuação, concorrendo em igualdade de condições com aqueles que, efetivamente, dedicaram-se à atuação no mercado de trabalho em suas respectivas especialidades; Considerando que, diante das distinções de tratamento evidenciadas no âmbito da Marinha e do Exército, nada obstante o poder discricionário da Administração, recomendável que o Comando da Aeronáutica reavalie a viabilidade de proprietário e/ou sócios de empresas apresentarem os documentos requeridos por meio do item 5.2.14.3, alíneas "a" e "b", com vistas à aferição da experiência profissional dos candidatos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no § 1o do art. 103 da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a ausência dos requisitos para sua concessão; c) enviar cópia deste acórdão e da instrução de peça 13 ao denunciante e à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto, caso presentes elementos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 002.618/2020-6 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Comando da Aeronáutica/Ministério da Defesa 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Recomendar ao Comando da Aeronáutica que, em futuros Processos Seletivos para Convocação e Incorporação de Profissionais de Nível Superior para Prestação de Serviço Militar Voluntário, em Caráter Temporário, reavalie a viabilidade de proprietário e/ou sócios de empresas apresentarem os documentos requeridos por meio do item 5.2.14.3, alíneas "a" e "b", do Aviso de Convocação aprovado pela Portaria Dirap 7/3SM, de 16/1/2020, com vistas à aferição da experiência profissional dos candidatos, de modo a garantir a todo e qualquer profissional autônomo comprovar, de forma ampla, a sua atuação profissional.